Tribunal: TJBA
Processo: 0000014-25.2011.8.05.0085
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000014-25.2011.8.05.0085 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MANOEL BARROS TEIXEIRA e outros Advogado(s): MANOEL DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. CASO EM EXAME Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos por Manoel Barros Teixeira e Marieta Barbosa dos Santos em desfavor do INSS, irresignada com o acórdão que negou provimento ao recurso. Nas suas razões recursais, alega que há omissão em relação ao atestado médico, documento que constitui prova clínica direta, produzida por médico que efetivamente examinou o paciente em período contemporâneo à cessação do benefício. Refere omissão em relação ao pedido subsidiário de parcelas vencidas até o óbito do segurado, com fundamento no art. 112 da Lei 8.213/91, sobre o qual não houve pronunciamento. 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A embargante sustenta a existência de vício no acórdão, alegando que a decisão deixou de considerar teses e documentos por ela apresentados. 3. RAZÕES DE DECIDIR A decisão embargada foi proferida com observância à legislação e jurisprudência aplicável, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Os fundamentos legais e doutrinários pertinentes foram expressamente analisados e discutidos no voto condutor. A insurgência veiculada pela parte embargante não se destina a eliminar vício decisório, mas apenas objetiva modificar o resultado do julgamento, finalidade estranha à natureza dos embargos de declaração, motivo pelo qual não merecem acolhimento. 4. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados. Tese: inexistentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, e constatado o intuito de rediscussão do julgado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, mantendo-se o acórdão atacado em sua integralidade. 5. JURISPRUDÊNCIA CITADA Acórdão n. 939704 – TJDFT – Embargos de Declaração – Rel. Des. Mario-Zam Belmiro – julgado em 04/05/2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.